Tribunal: TJMT
Processo: 0002105-28.2018.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002105-28.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO SILVA GOMES - CPF: 023.116.471-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS –
BUSCA PESSOAL E
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA –
FUNDADAS RAZÕES E PERMISSÃO DE ENTRADA EM RESIDÊNCIA COMPROVADA -
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006
–
IM
POSSIBILIDADE –

ALEGAÇÃO DE QUE FOI FALSAMENTE INCRIMINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 156 DO CPP - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
-
ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA –
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL -
NÃO CABIMENTO
–

MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO
–
REINCIDÊNCIA

-
RECURSO

DES
PROVIDO.

Não há falar em nulidade das provas obtidas
na busca pessoal e na entrada em domicílio, quando existente
indícios suficientes a justificar a ação policial, consistente em denúncia anônima corroborada por investigações posteriores, somada à
permissão da entrada em
residência assinada pelo
acusado
e por testemunhas.

A simples alegação de que o acusado foi falsamente incriminado pelos policiais não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas nos autos, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

Se a
s circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita,
não há falar-se em
desclassifica
ção do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006
.

Se a pena imposta for inferior a 8 (oito) anos, mantém-se o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, se o condenado for reincidente, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alíneas “a” e “b” do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação criminal aviado por
Renato Silva Gomes
, objetivando a reforma da sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
,
que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público,
para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à
pena de 0
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses de
reclusão,
em regime inicial fechado,
além do pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade

das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que
não foi apresentado
pela acusação
qualquer relatório de investigação pretérita, a justificar a busca pessoal e
,
em sequência
,
a
violação de domicílio
.

No mérito,
pugna pela desclassificação
do artigo 33, caput,
para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal),
tendo em vista a pequena quantidade de entorpecentes, a condição de usuário do acusado e a ausência de instrumentos utilizados no
tráfico
.

Subsidiariamente,
requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena
para o semiaberto
, porque não evidenciada a reincidência específica.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.
180963245
).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer acostado
no
Id.
187555154
, opina pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO
.
SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que não houve fundada suspeita que justificasse a
busca pessoal e
entrada dos policiais no domicílio,
especialmente diante da ausência de relatório de investigação pretérita,
o que impõe a absolvição, ante a ausência da materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente.

No entanto, os argumentos não prosperam
.

É que
, as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca
pessoal e a entrada
na residência
do acusado

foram realizadas
em razão da existência de fundadas suspeitas
, porquanto após recebidas denúncias anônimas
de que ele estaria fazendo mercancia de drogas
, a polícia militar passou a monitorá-lo
, ocasião em que se constatou
a veracidade da denúncia, inclusive, de que
além estar traficando em sua casa,
ele teria em seu aparelho celular, um disk drogas.

Na revista pessoal, os policiais militares encontraram o apelante com 2 (duas) porções de maconha em sua cintura e 1 (uma) porção de cocaína no bolso do short que trajava, além da quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), em notas fracionadas. Já em sua residência, localizaram as demais porções de droga, escondidas em um buraco do colchão do quarto, 1 (uma) sacola plástica vermelha contendo vários pedaços de plásticos com resquícios de substância entorpecente e R$ 24,00 (vinte e quatro) reais.

Esses fatos foram descritos pelos policiais militares que efetuaram a
prisão do recorrente e apreenderam as drogas. Vejamos o depoimento do Policial Militar
Arisvaldo
Pereira Aires
, prestado perante a autoridade policial:

“[...]
Que em referência aos fatos narrados nos autos, o depoente esclarece que foram feitas diversas denúncias por vizinhos junto ao COPOM dando conta de que o conduzido estava fazendo mercancia de drogas; QUE diante das denúncias a equipe da ARI fez vigilância no local e constatou a veracidade da denúncia, pois foi constatado que ele estava fazendo venda de droga na porta de sua residência; QUE esclarece que a equipe de inteligência também constatou que o conduzido tinha disque droga em seu aparelho celular, em um grupo de
whatsapp
; QUE policiais
da inteligência solicitaram a presença da Guarnição do depoente hoje por volta das 17:00 horas; QUE inicialmente o conduzido foi abordado por um policial da inteligência (Soldado Rafael), em seguida, chegou a guarnição da Força Tática e do Oficial do Dia; QUE o Soldado Rafael fez busca pessoal no momento da abordagem, tendo sido encontrado duas porções de maconha que estavam homiziadas na cintura do conduzido; QUE em seguida, foi dado ciência ao conduzido sobre o teor das denúncias feitas junto ao COPOM, e após solicitação, o conduzido autorizou a entrada dos policiais em sua residência, sendo então preenchido o termo de declaração de
consentimento para entrada em residência; QUE após o procedimento de revista na residência o Soldado Fabiano localizou pequenas porções aparentando ser de maconha que estavam em buraco no colchão do quarto do conduzido; QUE antes de pegarem a droga, foi solicitada a presença da POLITEC no local; QUE não recorda qual policial que foi o responsável pela localização do dinheiro; QUE as moedas estavam dentro do guarda roupas no quarto do conduzido; QUE confirma que o depoente entrevisto o conduzido, no entanto, ele negou que estava fazendo mercancia de droga. [...]” (Id. 180963224 – pág. 11-12).

No mesmo
sentido foi o depoimento
d
o policial
m
ilitar Fabiano Aparecido da Silva (Id. 180963224 – pág. 14).

De se ver que havia fundadas razões de que no local
onde o apelante se encontrava estaria ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, estando presentes, pois, as fundadas razões para a busca
pessoal e
domiciliar, exigidas pelo art. 240, § 2º
e art. 244, ambos
do CPP.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
” (STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Portanto
, não há falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que
o local era utilizado para mercancia de entorpecentes.

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRELIMINAR - 1. DA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA - INDÍCIO
LEGAL PARA DESENCADEAR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR – 2. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - MÉRITO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – 4. ESPERADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ – 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - 6. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EXISTENTE ENTRE A PENA CORPÓREA E A DE MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Denúncia anônima repassada à Polícia sobre a prática de tráfico de drogas, é indício significativo e legal para desencadear a investigação policial, confirmada com apreensão de entorpecentes, não havendo ilegalidade na ação, tampouco ferimento a garantia constitucional do réu. 2. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.
3. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. 4. A pena-base fixada no mínimo legal, inviabiliza qualquer
pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula nº. 231 do STJ veta que seja reduza a pena além do mínimo legal. 5. A dedicação
á
atividade criminosa inviabiliza a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006). 6. Ao dosar a pena do réu, o magistrado deve respeitar a proporcionalidade entre as penas corporal e de multa, a fim de resguardar as finalidades objetivadas pela lei, que são a repressão e educação.” (TJ-MT 00037761120188110029 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2021) (destaquei)

Ademais, importante destacar que no dia da busca pessoal e entrada da polícia no domicílio do apelante,
o apelante
assinou a declaração de consentimento para a entrada em residência, juntamente com duas testemunhas, conforme se verifica do termo acostado ao Id. 180963224 – pág. 30
, o que foi confirmado por ele em seu depoimento da Delegacia
(Id. 180963224 – pág. 20-21)
.

Assim, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO
.
SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Renato Silva Gomes
como incurso nas penas do art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/2006
, nos seguintes termos:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 01
de fevereiro de
2018, por volta de 17h00min, na
residência situada no endereço acima indicado
,
o denunciado foi preso em flagrante pelos componentes da Polícia Militar, por trazer
consigo 02 [duas] porções de
Cannabis Sativa L (“maconha”)
e 01 [uma] porção de cocaína, bem como
por guardar e ter
em depósito mais 04 [quatro] porções de
Cannabis Sativa L (
totalizando 39,349g
-
trinta e nove gramas, trezentos e quarenta e nove miligramas
)
e 01 [uma] porção de cocaína
(totalizando
5,954g
-
cinco gramas, novecentos e cinquenta e quatro miligramas
)
,
conforme o Laudo Pericial preliminar às fls. 28/30-IP, que seriam destinadas à venda,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que
o denunciado, por estar desempregado, resolveu dedicar-se ao crime. De fato, há algum tempo, elegeu o tráfico de

entorpecentes como a espécie delitiva a lhe assegurar lucro fácil.

Inclusive, já estava sendo monitorado pela Agência Regional de Inteligência (ARI), pois
haviam
diversas denúncias via COPOM e por meio dos vizinhos de que o denunciado estava comercializando drogas nesta urbe, cuja notícia acabou por se confirmar, onde foi apurado que ele vendia substâncias entorpecentes em sua residência e, até mesmo, utilizava o aplicativo de celular
Whatsapp
para comercializar drogas.

Com efeito, no dia do ocorrido, após nova denúncia de que o denunciado sairia para entregar drogas em uma motocicleta, o Serviço de Inteligência acionou as demais equipes da Polícia Militar, que compareceram à casa do denunciado, logrando em abordá-lo
no momento em que
chegava na sua residência. Nesse instante, foi procedida a busca pessoal, sendo encontradas 02 [duas] porções de “maconha” escondidas na cintura do denunciado, 01 [uma] porção de cocaína no bolso do short que ele trajava, além da quantia de R$ 45,00 [quarenta e cinco reais] em espécie, distribuída em notas fracionadas.

Ante a situação de flagrância e após autorização do denunciado [declaração de consentimento à fl. 18-IP], os policiais militares ingressaram na residência dele, oportunidade em que foram localizadas as demais porções de drogas, escondidas em um buraco do colchão do quarto. Em continuidade, também foram apreendidos 02 [dois] aparelhos
celulares, 01 [uma] sacola plástica vermelha contendo vários pedaços de plásticos com resquícios de substância entorpecente [comumente utilizados para o embalo da droga] e o montante equivalente a R$ 24,00 [vinte e quatro reais] em espécie, tudo característico e oriundo do tráfico [Termo de Apreensão à fl. 25-IP].

Deflui-se dos autos, ainda, que, durante o atendimento da ocorrência, o aparelho celular do denunciado recebeu diversas ligações e, inclusive, na ocasião da abordagem policial, um dos componentes da Polícia Militar visualizou uma movimentação de pessoas transitando defronte à residência
do mesmo
.

Além disso, sobressai das investigações que o denunciado passou mal durante a vistoria e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento [UPA], eis que, possivelmente, havia engolido alguma espécie de droga, pois era de conhecimento da polícia que ele escondia a porção de entorpecente na boca para realizar a entrega aos usuários.

O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio [fls. 09/11-IP]. Saliente-se que ele é contumaz violador da lei penal em delito de natureza idêntica, sendo, inclusive, reincidente [executivo de pena cód. nº 88381 – 3ª Vara Criminal de Água Boa/MT], conforme o Relatório de Antecedentes Criminais em anexo.
[...]” (Id.

Após regular tramitação do processo,
o
magistrad
o
sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
5
0
0
(
quinhentos
) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Como salientando, a defesa pugna pela
desclassificação
do crime do art. 33, caput,
para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal)
.
Subsidiariamente, a alteração do regime inicial para o cumprimento da pena.

O
pleito defensivo não prospera.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (
I
d.
180963224 – pág. 9
), Boletim de Ocorrência (
I
d.
180963224 – pág. 26-29
),
Termo de Apreensão (Id. 180963224 – pág. 40),
Laudo Pericial
Preliminar (Id. 180963224 – pág. 43-47),
Relatório
Policial (Id. 180963224 – pág. 53-59), Laudo Pericial Definitivo (Id. 180963224 – pág. 123-
128
)
, assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria,
na fase extrajudicial, o apelante optou
por responder ao interrogatório só em juízo
e
confirmou que autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência (Id. 180963224 – pág. 20-21)
. Em juízo, ele
negou a prática do crime de tráfico de drogas e assumiu a propriedade das porções de cocaína apreendidas em seu poder no momento da abordagem policial, alegando que era para o consumo pessoal por ser usuário; que não procede a alegação de que ele vendia droga por grupo de
whatsapp
; que a polícia inventou e queria incriminá-lo; que implantaram a droga que foi encontrada no colchão (
r
elatório de mídias – Id. 180963225).

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido
s
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
os
depoimentos dos
policiais militares Rafael Pereira Borges da Rocha,
Arisvaldo
Pereira Aires e Fabiano Aparecido da Silva, se mostraram coerentes,
harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva
.

O
policial
militar Rafael Pereira Borges da Rocha prestou as seguintes declarações:

“[...] (00’25’) Já havia várias denúncias anteriores, tanto no COPOM quanto diretamente, de que o suspeito estaria realizando o tráfico de entorpecente, e como já era de
conhecimento, ele já fazia propaganda pelo Whatzapp, ele atendia pelo número, e desligava
pra
ele, e ele entregava
pra
ele onde você quisesse; pergunta: Como vocês ficaram sabendo, e como tiveram acesso desses prints aqui do Whatzapp? Resposta: Denúncia dos informantes vão conversando com a

gente e a gente vai ligando uma coisa com a outra até chegar em uma informação

mais concreta, foi quando a gente teve acesso a este número e ao print, e quando ele foi detido, eu que pedi
pra
tirar o print do celular
dele;.
Pergunta: Esse print foi tirado do celular dele ou do informante? Resposta: Do informante; Pergunta: Vocês tiveram contato com usuário que comprou droga dele? Resposta: A

gente realizou, na serrinha o acesso é muito difícil até
pra
realizar o monitoramento é difícil, até para não ser visto a noite, é mais complicado, porque não tem o artificio de tirar fotografia porque é no período noturno, e quando é de dia, a movimentação é intensa de usuários, os vizinhos fazem vista grossa, e quando iniciamos o monitoramento tivemos a informação; (02’20’) Pergunta: O monitoramento durou quanto tempo? Resposta: Quando a gente recebe uma denúncia agente começa trabalhar, e no meu dia foi mais ou menos umas duas horas de monitoramento; Pergunta: O que você viu? Resposta: Fluxo de pessoas; Pergunta: Na casa dele? Resposta: Não, no dia que a gente realizou teve uma pessoa que foi e comprou junto com ele lá, na casa dele; pergunta: Você viu a pessoa comprando? Resposta: Sim senhor, (...) e como é muito difícil
pra
gente chegar próximo, dificulta as abordagens; pergunta: Então o senhor viu a pessoa entregando dinheiro e pegando alguma coisa? Resposta: Eu vi, mas não posso materializar porque nesse momento não dava
pra
abordar, porque a gente poderia estar queimando a operação quando não tem certeza; Pergunta: mas descreva o que você viu neste dia? Resposta: Não, neste dia, como a gente já tinha trabalhado com informante, teve um usuário que foi lá e comprou na casa dele, inclusive, já tinha informação que tinha droga dentro do colchão dele (...) tanto é que no momento em que abordei ele, ele tinha acabado de sair pra fazer uma entrega (....) e devido a geografia do local, quem teve que realizar a abordagem de princípio foi eu, quando ele estava acabando de chegar, foi quando eu tive medo de ter engolido a droga, geralmente ele carrega na boca, bolso e na cintura; Pergunta: Como estava essa droga no
corpo dele? Resposta: Estava na cintura, se eu não me engano era duas porções de maconha, e no bolso encontrei mais uma pedra de pasta base; (07’15’) A droga já estava enrolada, e a mesma droga que foi achada no colchão dele foi igual a que eu achei na cintura dele (...)”
(excerto extraído da sentença e relatório de mídia -
Id. 180963225
)

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar

Arisvaldo
Pereira Aires
que declarou o seguinte:

“
(00’25’) O sistema nosso de inteligência já estava
acompanhando ele
, porque ele tinha um disque droga, pelo celular, e estava
acompanhando ele
, e neste dia que
eles estava
acompanhando uma entrega, e ao chegar na casa dele, abordou ele, e ele estava com entorpecente; Pergunta: Mas ele já tinha entrado? Resposta: Não tinha entrado, aí chamou ele
pra
entrar na casa, e ele assinou, a entrada, o pai dele e a irmã dele estava junto, e fizemos abordagem e achamos entorpecente dentro do colchão dele; Pergunta: Que tanto de entorpecente achou com ele? Resposta: Não me recordo a quantidade; pergunta: Mas era uma quantia significativa ou pouca coisa? Resposta: Foi significativa; Pergunta: Tinha no colchão dele e com ele? Resposta: Sim, tinha com ele; (09’40’) Pergunta: Como que o senhor sabia que ele vendia apelo Whatzapp, qual era as informações? Resposta: Tinha informantes da gente, que comprou dele; Pergunta: Fez a detenção de algum usuário que comprou droga dele? Resposta: Não; (02’50’) Pergunta: Essa droga que encontrou com ele, estava em um pedaço só ou em vários pedaços? Resposta: Em vários pedaços pronto para distribuir (...)”.

(excerto extraído da sentença e relatório de mídia - Id. 180963225)

O policial militar Fabiano Aparecido da Silva relatou em juízo que:
“
(00’35’) Tivemos denúncia 190, de que o suspeito estava vendendo entorpecente pelo Whatzapp, e a inteligência a começou a monitorar o suspeito, e conseguiu abordar ele se eu não me engano, e na revista foi encontrado entorpecente com ele, e então nossa equipe foi solicitada para dar o apoio e conseguimos autorização dele, e fizemos uma revista no quarto
dele, e encontramos essas substância; Pergunta: Tinha droga, maconha e pasta base? Reposta: Com ele tinha pasta base e aparentemente no quarto tinha maconha; (01’28’) Pergunta: Você chegou a ver alguma mensagem do Whatzapp de algum usuário? Resposta: Tinha os prints que eles conseguiram (...)
”
.
(excerto extraído da sentença e relatório de mídia - Id. 180963225)
.

Importante destacar que a alegação do apelante de que ele
somente
era proprietário d
os entorpecentes
que foram apreendid
o
s com ele
e que
as drogas localizadas no colchão

foram plantadas pelos policiais
não encontra ressonância na prova dos autos.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Portanto, a simples alegaç
ão
sem ter sido comprovada não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas pelos policiais militares.

Sobre o assunto, trago à colação recente precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS –
ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 156 DO CPP – IDONEIDADE DAS PALAVRAS POLICIAIS
– 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDENTE ESPECÍFICO – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 33, § 2, B E ART. 44, INC. I, II E III DO
CP)–
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A mera alegação de que a droga teria sido "plantada" por policiais, sem a apresentação de quaisquer elementos de convicção produzidos, não é suficiente para enfraquecer o conjunto
de provas formado nos autos, que indicam a licitude da ação realizada pelos policiais militares que apreenderam as substâncias entorpecentes.
2. Para a incidência da benesse do art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, necessário se faz o preenchimento de todos os requisitos, porém, no presente caso, verifica-se que o Apelante é voltado à prática criminosa, vez, que reincidente específico, não
fazendo portanto
jus ao benefício. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo o abrandamento do regime de pena, vez que o apelante tem reincidência delitiva, bem como a pena aplicada é superior há 4 anos (art. 33, § 2º, a, e art. 44, inc. I e II, ambos do Código Penal).” (TJ-MT - APR: 10012751120218110046, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023)
(destaquei)

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Como se sabe, o crime previsto no artigo 33
,
caput
,
da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado tenha negado o fim de mercancia, afirmando que
a droga apreendida era para o seu consumo pessoal
, as circunstâncias do flagrantecaracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas, mormente considerando os depoimentos firmes e coerentes dos policiais
militares
, que aponta
m
o apelante como traficante.

Portanto,
não prospera a tese de desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão
de que a droga apreendida era para consumo próprio.

É que a defesa não se desincumbiu de fazer prova nesse sentido, o que, corroborado com a quantidade de droga apreendida (
39,349g
de maconha e
5,954
g de cocaína) e a forma de acondicionamento, tem-se que a substância entorpecente era destinada à mercancia.

Ressalte-se que a doutrina tem adotado alguns parâmetros para quantificar a dose diária que um usuário de drogas, em regra consome.

A respeito do tema, vejamos o seguinte entendimento:

“[...] no caso de cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,4 gramas; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente”. (MORAES, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2007, p.114).

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – RECORRENTE FLAGRADO COM 476,98G DE MACONHA E 27,94G DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 406,00 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS EM DINHEIRO) – COTEJO HARMÔNICO DE PROVAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 7 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE QUE O ACUSADO SEJA SURPREENDIDO COMERCIANDO A DROGA APREENDIDA– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.3 DO TJMT– PENA – DOSIMETRIA –SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE –

MERA ADMISSÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE PARA USO PRÓPRIO DO RECORRENTE – ÓBICE AO RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 630/STJ– PRECEDENTES STJ [HC N. 827.586 E RESP N. 1.972.008] – APELANTE REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva. O Enunciado Orientativo 8 do
TJMT
:“
Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado Orientativo 7 do TJMT
:“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.” O Enunciado Orientativo 3 do TJMT
:“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula 630 do STJ) (e-STJ, fl. 27) (
AgRg
no HC n. 827.586/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023)
”
(N.U 0045299-27.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)
(destaquei)

Por fim,
em que pese o
quantum
da pena imposta – 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão – o fato de o apelante ser reincidente, é de ser mantido o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Nesse sentido,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT)

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS –

PRECEDENTE DO STJ – PLEITO ALTERNATIVO – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico
de drogas, quando comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.
Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal.
” (TJ-MT 10017069120208110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022)
(destaquei)

Ademais, como bem consignou o douto Procurador de Justiça, importante salientar que o fato de o apelante ter uma condenação anterior por tráfico privilegiado, não afasta a necessidade de regime fechado, porquanto a causa de diminuição de pena não exclui a reincidência, “
de
modo que para o estabelecimento de regime fechado basta a reincidência pura e simples e que a pena seja superior a 04 [quatro] anos
.
”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024